Tribunal: TJDFT
Processo: 0027847-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027847-63.2014.8.07.0018 DESPACHO Por meio de consulta ao CPF do apelado no site da Receita Federal, com os dados informados nos autos, consta o falecimento do autor/apelado Antônio Gomes Filho, no ano de 2015. Suspendo o processo (CPC 313, I). Dê-se ciência à Defensoria Pública para juntar certidão de óbito e informar sobre administrador provisório do espólio e sucessores. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator